Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com o acusado era destinada à mercancia ilícita, principalmente pelas provas encontradas em seu aparelho de celular.
2. O apelante ser usuário de drogas não impede sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecente.
3. A causa de aumento de pena prevista pelo legislador, no art. 40, III, da Lei 11.343/06, possui natureza objetiva, sendo, pois, prescindível que, no momento da prática do delito de tráfico, exista um considerável número de pessoas presentes.
4. Se a condenação é superior a 04 anos de reclusão, ainda que inferior a 8, se o réu for reincidente, impossível aplicar o regime inicial semiaberto.
5. Recurso desprovido.